Tribunal: TJMT
Processo: 1021325-26.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021325-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), LUANA MATTANA SEBBEN - CPF: 012.478.001-64 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS BONATTI - CPF: 283.939.029-91 (AGRAVADO), LEANDRO CABRERA GALBIATI - CPF: 015.250.989-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias que determinaram o prosseguimento de cumprimento de sentença e a prática de atos expropriatórios, sob o fundamento de que a ordem de suspensão, anteriormente deferida por este Tribunal, teria sido revogada por sentença proferida em processo conexo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a cassação de sentença proferida em primeiro grau, que havia fundamentado a retomada de cumprimento de sentença, implica a restauração da ordem de suspensão anteriormente emanada de instância superior, e qual a extensão das medidas constritivas cabíveis.

III. Razões de decidir

3. A decisão que se fundamenta em premissa fático-jurídica comprovadamente inexistente no momento de sua prolação, como uma sentença já cassada pelo Tribunal, padece de vício de motivação que compromete sua validade, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

4. O ato de juízo de primeiro grau que pretende revogar tutela de urgência concedida por órgão colegiado de instância superior é nulo por vício de incompetência funcional absoluta, não produzindo efeitos e mantendo hígida a ordem hierarquicamente superior. A questão não se
resolve pela teoria da repristinação, mas pelo reconhecimento da ineficácia originária do ato revocatório.

5. Em ponderação entre a efetividade da execução e a segurança jurídica, mostra-se razoável a suspensão dos atos de expropriação que importem transferência de patrimônio, como o levantamento de valores, enquanto se mantém a constrição sobre bens que apenas garantem o juízo, como a restrição de transferência de veículos, até a resolução da questão prejudicial externa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A decisão interlocutória que determina o prosseguimento da execução com base em sentença comprovadamente cassada por instância superior padece de vício insanável de fundamentação. 2. A ordem de suspensão processual emanada de Tribunal não é validamente revogada por sentença de primeiro grau, por vício de incompetência funcional absoluta, permanecendo hígida independentemente da posterior cassação da referida sentença."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUANA MATTANA SEBBEN
, com o fito de reformar a
s
decis
ões
interlocutória
e integrativa

proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro – MT, que determinaram o prosseguimento de atos executórios, a liberação de valores constritos e a manutenção de restrições veiculares, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000466-82.2014.8.11.0046, movido por
JOAO CARLOS BONATTI
.

Para tanto, a agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que as decisões
têm
fundamento
fátic
o
inexistente, qual seja, uma sentença proferida em processo conexo que já havia sido cassada por este Tribunal, o que restabeleceria a ordem de suspensão da execução anteriormente deferida. Pugna pela reforma integral das decisões para determinar a suspensão do feito executivo e a liberação das constrições.

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção das decisões. Argumenta que a cassação da sentença não tem o condão de restabelecer automaticamente a tutela de urgência,
fundamentando sua tese em decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça, e que a discussão sobre a causa do débito está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada formada no processo de conhecimento
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
-
PRELIMINAR
-

N
ulidade da decisão agravada por fundamentação em premissa fática inexistente

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

A análise dos autos evidencia que as decisões agravadas — tanto a interlocutória quanto aquela que rejeitou os embargos de declaração — encontram-se fundamentadas em premissa fático-jurídica que não mais subsiste.

Com efeito, ao determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e autorizar a prática de atos expropriatórios, o Juízo de origem assentou que o óbice anteriormente existente ao prosseguimento da execução teria sido afastado em razão da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual n.º 1047847-11.2019.8.11.0041, a qual reconhecera a decadência do direito da executada e revogara a tutela que suspendia os atos de cobrança.

Todavia, conforme demonstrado pela executada nos autos originários, por meio da petição de Id. 201490526 e do acórdão juntado sob Id. 201490527, referido pronunciamento judicial foi integralmente cassado pela Primeira Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça, que reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução processual. Ademais, o Agravo em Recurso Especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça foi recebido sem efeito suspensivo, circunstância que preserva a plena eficácia do acórdão
cassado
.

Nessa perspectiva, a sentença que serviu de fundamento para a retomada da marcha executiva foi desconstituída pela instância revisora, circunstância que fez desaparecer o suporte jurídico que legitimava o prosseguimento da execução.

A manutenção do pronunciamento recorrido revela-se, assim, inviável, porquanto sua fundamentação repousa exclusivamente sobre premissa fático-jurídica posteriormente afastada pelo próprio Tribunal. Desapare
cendo
o fundamento que autorizava a retomada dos atos executórios, resta comprometida a higidez da motivação adotada, em afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, e aos parâmetros estabelecidos pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Embora o Juízo de origem tenha sido expressamente cientificado da superveniente cassação da sentença, por ocasião da oposição dos embargos de declaração, optou por manter
inalterad
a

a
decis
ão
recorrid
a
, circunstância que impõe a intervenção desta instância revisora, a fim de restabelecer a coerência do sistema processual, preservar a autoridade das decisões colegiadas e assegurar a observância dos princípios da segurança jurídica e da motivação adequada das decisões judiciais.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento da insurgência recursal, para reconhecer a insubsistência dos fundamentos adotados pelo Juízo singular e, por conseguinte, reformar as decisões agravadas.

R
ejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da subsistência da ordem de suspensão e da ineficácia do ato revocatório de primeiro grau

Superada a questão do vício de fundamentação, impõe-se analisar o argumento central do agravado, segundo o qual a cassação da sentença não implicaria o restabelecimento automático da tutela de urgência.

Com efeito, o agravado sustenta sua tese com fundamento no entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
n.º 915.283/BA, segundo o qual a cassação de sentença não tem o condão de restabelecer, automaticamente, a tutela provisória anteriormente concedida.

Referido entendimento se assenta na premissa de que a sentença, por decorrer de cognição exauriente, substitui e absorve a decisão proferida em sede de cognição sumária, passando a disciplinar integralmente a relação jurídica controvertida. Assim, desconstituído o provimento final, a tutela provisória anteriormente deferida não readquire eficácia de forma automática, exigindo, em regra, nova apreciação judicial.

Este Tribunal, contudo, deve aplicar a técnica da distinção (
distinguishing
), porquanto o caso concreto
decorre

de fundamento
diametralmente opost
o
àquel
e
analisad
o
pelo Superior Tribunal de Justiça.

A situação sob exame não versa sobre a sucessão de atos praticados pelo mesmo grau de jurisdição, mas sim sobre uma inaceitável quebra da estrutura hierárquica do Poder Judiciário.

A ordem de suspensão originária, objeto central da controvérsia, não emanou do juízo de primeiro grau, mas sim de uma decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferida no Agravo de Instrumento nº 1017625-86.2019.8.11.0000. O ato que pretendeu "revogar" essa ordem, por sua vez, foi a sentença proferida por um juízo singular, a ele funcional e hierarquicamente subordinado.

O
magistrado de primeiro grau não detém competência funcional para, por ato próprio, desconstituir ou revogar uma decisão emanada de um órgão colegiado que lhe é hierarquicamente superior.

A estrutura recursal do Código de Processo Civil e a distribuição constitucional das competências jurisdicionais consagram a hierarquia jurisdicional como instrumento de concretização da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Por essa razão, as decisões proferidas pelos Tribunais devem ser observadas pelos órgãos jurisdicionais inferiores, nos termos dos
arts
. 926 e 927 do CPC, não sendo dado ao magistrado singular afastar, restringir ou esvaziar os efeitos de decisão colegiada sem que haja prévia revogação ou modificação pelo próprio órgão prolator. Entendimento
contrário importa
na
violação à distribuição constitucional de competências (
arts
. 92 e 125 da CF) e aos princípios da segurança jurídica e da coerência do sistema processual
.

Nesse
contexto
, o ato do juízo de Cuiabá
(Ação de Rescisão Contratual sob n.
1047847-11.2019.8.11.0041
)
, embora apta a decidir o mérito da demanda, não possuí, por si só, eficácia para afastar ou esvaziar os efeitos da tutela recursal anteriormente deferida por esta Corte no Agravo de Instrumento n.º 1017625-86.2019.8.11.0000. Isso porque a decisão colegiada substituiu o pronunciamento originário, nos termos do art. 1.008 do CPC, de modo que eventual modificação ou revogação de seus efeitos dependia de pronunciamento do próprio órgão prolator ou de instância jurisdicional superior.

Embora o Agravo de Instrumento n.º 1017625-86.2019.8.11.0000 tenha sido interposto nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.º 1047847-11.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a tutela recursal deferida por esta Corte não se restringiu aos limites subjetivos e objetivos daquela demanda. Ao revés, o acórdão determinou a suspensão de quaisquer atos, judiciais ou extrajudiciais, destinados ao recebimento do preço ajustado no contrato de compra e venda de quotas sociais, alcançando, por conseguinte, as ações monitórias ajuizadas na Comarca de Comodoro, dentre elas a de n.º 0000466-82.2014.8.11.0046, atualmente em fase de cumprimento de sentença

Desse modo, enquanto inexistente deliberação superveniente desta Corte revogando expressamente a tutela recursal, permanec
e
hígida a ordem de suspensão dos atos de cobrança, impondo-se sua observância pelo Juízo de origem, em prestígio aos princípios da hierarquia jurisdicional, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais (
arts
. 926 e 927 do CPC).

A questão, portanto, não se resolve pela teoria da repristinação, pois esta pressupõe que um ato tenha sido, em algum momento, validamente revogado. A discussão aqui é anterior e mais basilar:
a ineficácia originária do ato revocatório
.
Não se discute, no caso concreto, se a cassação da sentença implica o automático restabelecimento da tutela anteriormente concedida
; reconhece-se, isto sim, que a tutela, por nunca ter sido validamente revogada, permaneceu sempre hígida e eficaz. A cassação da sentença proferida em primeiro grau apenas tornou mais evidente o que já era juridicamente verdadeiro.

Desse modo, ignorar essa distinção fundamental
é
admitir que uma decisão de primeiro grau, posteriormente declarada nula por outros fundamentos, p
ossa
, ainda que de forma transitória, sobrepor-se a uma determinação colegiada de segundo grau, em flagrante desprestígio à autoridade desta Corte e com grave prejuízo à segurança jurídica.

A ordem de suspensão, portanto, nunca perdeu sua vigência, não por ter sido "restaurada", mas porque jamais foi validamente afastada.

Da ponderação entre os interesses em conflito e a adequação das medidas constritivas

Resta definir a extensão do provimento recursal. De um lado, temos o direito do credor, ora agravado, amparado por um título executivo judicial transitado em julgado. De outro, o direito da devedora, ora agravante, de não sofrer atos de expropriação patrimonial de caráter potencialmente irreversível com base em um crédito cuja própria existência é objeto de fundada controvérsia judicial, como reconhecido por esta própria Corte.

A solução que melhor equaciona esses interesses, à luz do princípio da proporcionalidade e da menor onerosidade (art. 805, CPC), é a que foi delineada na decisão liminar proferida por este Relator.

A expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados via
Sisbajud
representa a medida mais gravosa e de mais difícil reversão. A transferência de numerário para a esfera patrimonial do credor, caso a ação de rescisão venha a ser julgada procedente, criar
á
para a devedora o ônus de uma futura e incerta ação de repetição de indébito. A prudência recomenda, portanto, que tais valores permaneçam depositados em conta judicial, servindo como garantia, mas indisponíveis para levantamento por qualquer das partes até a solução definitiva da questão prejudicial.

Contudo, o pedido de liberação total das constrições, incluindo o levantamento das restrições sobre os veículos, mostra-se excessivo. A manutenção das restrições via
Renajud
não implica a expropriação do bem, mas apenas obsta sua alienação, funcionando como uma garantia eficaz e menos gravosa que o bloqueio de ativos financeiros. Considerando que o valor do débito, conforme apontado na origem, é substancial e supera os montantes bloqueados, a manutenção dessa garantia é medida que resguarda o interesse do credor sem impor um sacrifício desproporcional à devedora.

Portanto, a suspensão do cumprimento de sentença é a medida que se impõe, mas as garantias já constituídas devem ser parcialmente mantidas para assegurar o resultado útil de uma eventual futura retomada da execução.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte as decisões agravadas (Id. 224331658 e Id. 231273608), proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro – MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000466-82.2014.8.11.0046, para o fim de:

i)

DETERMINAR
a imediata
suspensão
do referido Cumprimento de Sentença até o julgamento de mérito, com trânsito em julgado, da Ação de Rescisão Contratual nº 1047847-11.2019.8.11.0041;

ii
)
DETERMINAR
que os valores constritos via sistema
Sisbajud

permaneçam depositados
em conta judicial vinculada ao feito, vedada a expedição de alvará de levantamento em favor de qualquer das partes até ulterior deliberação deste juízo ou a resolução da questão prejudicial;

iii
)
MANTER
as restrições de transferência incidentes sobre os veículos da agravante, registradas via sistema
Renajud
, a título de garantia do juízo, até o desfecho do processo.

Comunique-se o juízo de origem acerca do teor deste julgamento.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026